Tribunal: TJMT
Processo: 1055841-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055841-90.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NGDS TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 12.648.714/0001-90 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), NGDS TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 12.648.714/0001-90 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. E REJEITOU OS DE NGDS TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELA SEGURADORA PARA CONSTAR O PROVIMENTO DA APELAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELA EMPRESA DE TRANSPORTES.

TENTATIVA DE REDISCUSSÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração propostos pela seguradora e pela empresa de transportes e comércio de grão; sendo que a primeira alega erro material (contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva), enquanto que a segunda alega existência de outros vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Verificar a ocorrência ou não de erro material e vícios elencados no artigo 1.022 do CPC

II. Razões de decidir

3. Há que ser acolhidos os embargos interpostos pela seguradora, eis que evidente erro material, cabendo o reconhecimento, a fim de que seja declarada a necessidade de reforma da sentença, invertendo-se o ônus de sucumbência. Por outro lado, quanto aos embargos interpostos pela empresa de transportes e comércio de grãos, verifica-se que a finalidade de rediscutir o julgado, o que não é viável por meio de embargos.

“A cláusula contratual que restringe a cobertura securitária em caso de furto isolado da carga encontra respaldo no princípio do pacta sunt servanda, não havendo demonstração de invalidade, eis que foi pactuada entre as partes.

4. A ausência de demonstração de furto simultâneo da carga e do veículo transportador descaracteriza a obrigação da seguradora.

5. Não se configura abusividade na cláusula, diante da liberdade contratual consagrada pelo art. 421-A, II, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos interpostos pela seguradora acolhidos. Aclaratórios interpostos pela empresa de transportes e comércio de grãos rejeitados.

Tese de julgamento:

"É válida a cláusula contratual que restringe a cobertura securitária apenas ao furto concomitante da carga e do veículo transportador, inexistindo abusividade quando redigida de forma clara e expressa." “Caso no contrato de seguro firmado conste caso de cobertura de carga, em situação de desaparecimento total e concomitante com o veículo transportador, não há falar em cobertura pela seguradora”. Em havendo erro material, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivo relevante citado: CC, art. 421-A, II. CPC, art. 1.022.

Jurisprudência citadas: TJ-MT 10225898220208110002 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 06/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:06/02/2023; STJ, AgInt no REsp no 1.819.498/PR, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
e por
NGDS TRANSPORTES LDTA ME,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1055841-90.2019.8.11.0041,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral no 1055841-90.2019.8.11.0041, movida por
NGDS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA,

JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados e
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento de R$ 51.935,00 (cinquenta e um mil novecentos e trinta e cinco reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da data do acidente/sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e o ressarcimento referente o carregamento no milho no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) com juros de mora a partir do evento danoso e a correção monetária incidirá sobre a data a partir do efetivo prejuízo. E, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Embargante TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A diz que há contradição no acórdão, pois embora o acórdão tenha aceito as razões recursais da Apelante, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida, a qual condenou a seguradora ao pagamento da indenização, modificando a sucumbência para 15% sob o valor da causa.

Requer “(...) sejam recebidos com efeitos infringentes para modificar a conclusão do acórdão embargado para sanar a contradição apontada, passando a constar no dispositivo da decisão o provimento do recurso e a reforma da sentença, com a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais”.

Por sua vez, NGDS TRANSPORTES LDTA ME aponta erros de fato da sentença, obscuridades, omissões e contradições.

Menciona contradição entre o relatório, voto e os fatos narrados; e que “(...) contrariando a investigação policial, tipifica o caso como furto, e, sequer fundamenta o motivo de ter se convencido de que trata-se de furto e não estelionato. Outrossim, é bom lembrar, que a seguradora não trouxe qualquer prova nos autos. Principalmente da ocorrência de furto e de que os veículos não foram desviados juntamente com a carga”; que “(...) Ao proferir voto, Vossa Excelência, se limitou a dizer que a clausula se aplica ao caso uma vez que os veículos não foram tomados no furto. E NOVAMENTE QUESTIONA-SE? Tomado de quê¿ De quem¿ se conforme depoimento constante no inquérito os próprios motoristas relatam que foram acionados por um terceiro que com utilização de documento falso os levou a descarregar a carga em outro local. Os presentes embargos, são opostos, para que a parte possa ter seu caso julgado, analisado e fundamentado. O que não ocorreu. Em total desrespeito ao artigo 489 do CPC, levando-se em consideração todo acervo probatório constituído pela Apelada, que sequer Vossa Excelência gastou uma linha de vosso foto para mencionar, enfrentar e afastar”.

Diz que “(...) salta os olhos ainda, haver unanimidade no voto, em uma Câmara julgadora, onde nenhum dos vogais sequer apontou o fato de o sinistro ser de estelionato, como concluído no inquérito e não furto como consta no voto. E, que a clausula discutida se aplicaria ou não caso fundamentando o entendimento. Assim, esse tribunal, mesmo que não altere o resultado do julgamento, não pode escorar um julgamento colegiado em um erro de fato e fundamentação tão evidentes como aqui se demonstra”.

Acrescenta que “(...)

Não pode o voto, dizer que o evento ocorrido não foi dotado de qualquer ameaça ao condutor, bem como o veículo transportador sequer foi tomado pelos criminosos... O EVENTO FOI ESTELIONATO. FATO CONCLUIDO PELO INQUERITO. E, TAL CRIME NÃO NECESSITA AMEAÇA OU QUE O VEÍCULO SEJA TOMADO POR CRIMINOSOS. Basta uma leitura simples dos tipos penais para se verificar a diferença e a tipificação no caso concreto. O Código Penal brasileiro tipifica o crime de furto no artigo 155, caput, como a conduta de "subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel". Trata-se de delito praticado sem o consentimento da vítima, caracterizando-se pela clandestinidade ou pelo rompimento de obstáculos, sendo o agente aquele que se apossa da coisa de forma direta, sem qualquer induzimento ou engano da parte prejudicada. Por outro lado, o estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, exige como elemento essencial a obtenção da vantagem ilícita mediante ardil, fraude ou qualquer outro meio de induzimento em erro da vítima, a qual, acreditando na veracidade da encenação, entrega voluntariamente o bem ao agente. Assim, a diferença central entre os dois crimes reside no meio empregado”.

Menciona que o acórdão afronta ao disposto no artigo 489 do CPC.

Requer “(...) o recebimento e procedência destes Embargos de Declaração, que têm por finalidade: Corrigir os erros apontados, e, proferir nova decisão, FUNDAMENTADA E ADEQUADA AO RELATORIO/FATOS, SEM ERROS, OMISSÕES E CONTRADIÇÕES, bem como com os devidos enfrentamentos e fundamentação”.

TÓKIO MARINE SEGURADORA S/A apresenta contrarrazões aos Embargos interpostos pela parte adversa, pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
e por
NGDS TRANSPORTES LDTA ME,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1055841-90.2019.8.11.0041,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral no 1055841-90.2019.8.11.0041, movida por
NGDS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA,

JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados e
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento de R$ 51.935,00 (cinquenta e um mil novecentos e trinta e cinco reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da data do acidente/sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e o ressarcimento referente o carregamento no milho no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) com juros de mora a partir do evento danoso e a correção monetária incidirá sobre a data a partir do efetivo prejuízo. E, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em ação de cobrança cumulada com indenização por dano moral, ajuizada em razão de julgamento de procedência para a cobertura de seguro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a seguradora poderia negar cobertura securitária, considerando cláusula contratual que condiciona a indenização à ocorrência de furto concomitante da carga e do veículo transportador; e ainda se é válida ou não a cláusula mencionada.

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual que restringe a cobertura securitária em caso de furto isolado da carga encontra respaldo no princípio do pacta sunt servanda, não havendo demonstração de invalidade, eis que foi pactuada entre as partes.

4. A ausência de demonstração de furto simultâneo da carga e do veículo transportador descaracteriza a obrigação da seguradora.

5. Não se configura abusividade na cláusula, diante da liberdade contratual consagrada pelo art. 421-A, II, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"É válida a cláusula contratual que restringe a cobertura securitária apenas ao furto concomitante da carga e do veículo transportador, inexistindo abusividade quando redigida de forma clara e expressa." “Caso no contrato de seguro firmado conste caso de cobertura de carga, em situação de desaparecimento total e concomitante com o veículo transportador, não há falar em cobertura pela seguradora”.

Dispositivo relevante citado: CC, art. 421-A, II.

Jurisprudência citadas: TJ-MT 10225898220208110002 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 06/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:06/02/2023; STJ, AgInt no REsp no 1.819.498/PR, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

- Quanto aos Embargos interpostos por TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, há que ser acolhidos.

É que, efetivamente, o acórdão se fundamentou pela reforma da sentença.

Assim, ficou claro que a tese é de que o contrato prevê a cobertura do seguro apenas para o caso de desaparecimento total da carga e também do veículo transportador, não havendo falar em abuso, o que justifica a negativa da seguradora, ora Embargante.

Assim, simplesmente por erro material – tanto na parte dispositiva do acórdão – quanto na ementa, há que ser sanado o erro, à luz do artigo 1.022 do CPC.

Diante disso,
ACOLHO os embargos interpostos por TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A e DOU PROVIMENTO AO APELO
, de modo que inverto o ônus de sucumbência, e ainda majoro a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Já no que diz respeito aos embargos interpostos por NGDS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA, o que se verifica é a tentativa de reanálise dos autos, o que é vedado pela via dos aclaratórios, quando ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Ademais, ao contrário do que alega a Embargante – NGDS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pela Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro em REFORMAR a sentença, ficando ausente o dever indenizatório pela seguradora.

Nesse sentido, transcrevo parte do acórdão combatido:

“(...) Após a devida análise dos autos, verifica-se que a sentença deve ser reformada.

Nota-se que o contrato prevê a cobertura do seguro apenas no caso de desaparecimento total (da carga e também do veículo transportador), de modo que não há falar em pagamento do seguro, pois o veículo transportador não foi tomado.

Aplica-se ao caso os seguintes julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – TRANSPORTADORA – DESAPARECIMENTO DE CARGA– CLÁUSULA CONTRATUAL ESTIPULANDO OS RISCOS COBERTOS – PREVISÃO EXPRESSA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Se
o contrato de seguro prevê a cobertura da carga, em caso de seu desaparecimento total e concomitantemente com o veículoque a transporta, não há que se falar em pagamento do seguro se apenas acargafoi desaparecida.”

(N.U 1001318-19.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 30/062020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – TRANSPORTADORA/ – DESAPARECIMENTO DE CARGA – CLÁUSULA CONTRATUAL ESTIPULANDO OS RISCOS COBERTOS – PREVISÃO EXPRESSA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

“Se o contrato de seguro prevê a cobertura da carga, em caso de seu desaparecimento total e concomitantemente com o veículo que a transporta, não há que se falar em pagamento do seguro se apenas a carga foi desaparecida.”

(N.U 1001318-19.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 30/062020)
(TJ-MT 10225898220208110002 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 06/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:06/02/2023)

No mesmo sentido está o julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO FACULTATIVO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA (RCF-DC). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NATURAL ADESIVIDADE DO CONTRATO. CELEBRAÇÃO ENTRE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. ESPAÇO REDUZIDO DE REVISÃO JUDICIAL.

1. Controvérsia acerca da abusividade da exigência de concomitância entre o furto das mercadorias transportadas e do veículo transportador para fins de pagamento da indenização no contrato de Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa do Transportador Rodoviário - Desaparecimento de Carga (RCF-DC).
2. Absolutamente inexistente a alegada negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão, dentro de sua hegemônica competência, analisa as provas coligidas, aí incluindo-se expressamente o boletim de ocorrência, e delas extrai conclusão que, em que pese seja diversa daquela pretendida pela autora, não se mostra nula, omissa, contraditória ou obscura.

3. Ausente a demonstração de afronta aos arts. 423 e 424 do CCB, não se evidenciando a ambiguidade ou contradição entre as cláusulas contratuais, ou mesmo disposição que remeta à "renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio", tem-se por incidente o enunciado 284/STF, por analogia.

4. Integra o contrato padrão de Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC), em conformidade com o anexo à Circular no 422 da SUSEP, previsão de cobertura das perdas e/ou os danos materiais sofridos pelos bens ou mercadorias pertencentes a terceiros, causados exclusivamente por desaparecimento total da carga, concomitantemente com o do veículo, durante o transporte.

5. Não há, pois, reconhecer-se abusividade no caso concreto, senão lídima expressão do exercício da autonomia privada, máxime não se estar diante de uma relação negocial sujeita ao CDC, pois celebrada entre empresários e, notadamente, para o fomento de sua atividade econômica.
6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (AgInt no REsp no 1.819.498/PR, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022)

Diante do exposto, à luz do artigo 421-A, II, do Código Civil, não há falar em abusividade da cláusula, justificando-se a negativa da seguradora, que observou as condições contratuais aplicadas ao caso, estabelecendo regras pactuadas e conhecidas pelas partes.

Portanto, não considero presente o descuido com o dever de informação, pois a cláusula prevendo a concomitância está satisfatoriamente descrita e visível no contrato firmado”.

O único senão passível de correção no acórdão é – como já dito alhures – a parte dispositiva, devendo constar o PROVIMENTO do apelo interposto pela Seguradora TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos interpostos por NGDS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025